Tribunal: TJBA
Processo: 8000850-90.2023.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000850-90.2023.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JODEMIR COSTA RIBEIRO

Advogado(s)
:
HUMBERTO DAVID DE ALENCAR SANTOS

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS NA COMARCA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA E NECESSIDADE DE CURADOR EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria/BA, que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em favor do Bel. Humberto David de Alencar Santos (OAB/BA nº 67.437), por sua atuação como curador em incidente de insanidade mental e defensor dativo na fase investigativa. O Estado da Bahia arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença pela existência de Defensoria Pública itinerante, incompetência do juízo criminal e inobservância do Tema 984 do STJ. No mérito, alegou a ausência de intimação prévia da Defensoria e da OAB, a inviabilidade da nomeação do Defensor Dativo e da estipulação da verba honorária e, ainda, o excesso no quantum arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia envolve saber:

(i) se é nula a nomeação de defensor dativo diante da alegação de existência de estrutura da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri;

(ii) se a fixação de honorários deve ocorrer obrigatoriamente no Juízo Cível;

(iii) se o valor fixado observou os critérios de proporcionalidade e o Tema Repetitivo 984 do STJ;

(iv) se se houve desobediência às formalidades legais expressamente previstas no art. 5º, §§ 1° e 2°, da Lei 1.060/1950, bem como ao § 1°, do art. 22, da Lei 8.906/1994;

(v) se o montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mostra-se excessivo para o labor desenvolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A inexistência de unidade instalada da Defensoria Pública na Comarca de Coração de Maria/BA autoriza a nomeação de defensor dativo para suprir a assistência jurídica, sendo impertinente a alegação de existência de Grupo Especializado para o Tribunal do Júri quando o delito investigado (incêndio) não integra a competência do referido órgão.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a sentença que arbitra honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial líquido e certo, sendo despicienda a participação do Ente Estatal no processo ou a propositura de ação autônoma no Juízo Cível.

5.

O Magistrado condutor do feito é o mais indicado para valorar o trabalho do profissional, não estando vinculado à Tabela da OAB, conforme o Tema 984 do STJ, mas podendo utilizá-la como parâmetro referencial para o arbitramento.

6.

O valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) revela-se proporcional e adequado à natureza do encargo (curador em incidente de insanidade mental e Defensor Dativo com atuação na fase investigativa), atendendo ao trabalho efetivamente realizado e à dignidade da profissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos da Sentença.

Tese de julgamento: “1. É válida a nomeação de defensor dativo pelo Juízo Criminal em comarca desprovida de Defensoria Pública e de subseção da OAB, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 1.060/1950. 2. Os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo podem ser arbitrados pelo próprio Juízo Criminal no bojo dos autos em que o profissional atuou. 3. O valor arbitrado deve observar a proporcionalidade e o labor despendido, servindo a Tabela da OAB como guia referencial não vinculativo, conforme o Tema 984 do STJ. 4. A nomeação de curador em incidente de insanidade mental é imperativo legal que assegura a higidez do processo, assim como a nomeação de defensor dativo em procedimento de natureza criminal em face de acusado desassistido, gerando o dever de contraprestação pelo Estado.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS:

Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§1º a 3º; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, §1º, e 24; Código de Processo Civil, art. 515, V, e 585, V; Código Penal, art. 250, § 1º, II, "a".

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no REsp nº 1.370.209/ES; STJ, AgInt no REsp nº 1.742.893/CE; STJ, AgInt no AREsp nº 2.165.063/BA; STF, Súmula nº 523.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8000850-90.2023.8.05.0067, oriundo da Vara Criminal de Coração de Maria/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado Jodemir Costa Ribeiro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto.